Tribunal: TJES
Processo: 5018087-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018087-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GELSON BATISTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15787248) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15641685), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. A parte embargante alega em sua fundamentação que a decisão encontra-se com o vício de omissão ao não levar em consideração a possibilidade de dispor honorários equitativos ao caso.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos merece acolhimento. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nos termos do Art. 85. do Código de Processo Civil: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” Assim, considerando a natureza irrisória do valor fixado, tendo em vista que a condenação envolve obrigação de fazer sem valor econômico direto, consubstanciada na disponibilização de cirurgia urológica, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com valor da causa estimada em R$1.412,00, têm-se que o acórdão merece adequação. Ademais, é necessária ainda a correção de ofício acerca da condenação do município ao pagamento das custas processuais, uma vez que é isento.

5. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO DOU-LHES PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê:
9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente (Município de Serra) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

Passe a ser lido:
9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente (Município de Serra) no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de R$500,00, na forma do art. 85, 8º, do CPC., os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Ausente condenação em custas processuais, visto expressa vedação legal.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)